Tribunal: TJBA
Processo: 0508932-97.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508932-97.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO DA SILVA NUNES-CALCADOS EIRELI - ME e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA, CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, TADEU CERBARO, ELOI CONTINI, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS.
IN
TIMAÇÃO REGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ENCARGOS CONTRATUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação monitória proposta pelo Banco Bradesco S/A contra EVANDRO DA SILVA NUNES-CALCADOS EIRELI - ME, visando à cobrança de dívida decorrente de contrato de abertura de crédito fixo.
O demandado opôs embargos monitórios, alegando nulidade do título executivo, abusividade de encargos contratuais e nulidade da intimação da sentença.
Sentença de primeiro grau rejeitou os embargos e constituiu o mandado de pagamento em título executivo judicial.
Apelação interposta pelo embargante reiterando as teses de nulidade da intimação, cerceamento de defesa e abusividade dos encargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a intimação da sentença foi viciada; (ii) saber se houve cerceamento de defesa por ausência de produção de provas; (iii) saber se os encargos contratuais exigidos pela instituição financeira são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à alegada nulidade da intimação, verifica-se que esta ocorreu regularmente por meio eletrônico, conforme determina o artigo 272 do CPC.
Em relação ao cerceamento de defesa, a jurisprudência e o artigo 355, inciso I, do CPC, conferem ao magistrado a faculdade de indeferir a produção de provas quando entender que os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento.
A validade do título executivo está amparada no artigo 28 da Lei 10.931/2004, que reconhece a cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial.
A alegada abusividade dos encargos não restou demonstrada pelo recorrente, que não especificou quais cláusulas seriam abusivas, conforme exigido pela Súmula 381 do STJ.
Precedente jurisprudencial corrobora a desnecessidade de nova prova quando os documentos anexados aos autos são suficientes para a constituição do crédito exequendo (TJ-GO - AC: 01524562520158090149 TRINDADE, Relator(a): Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.
Tese de julgamento: "É válida a intimação eletrônica realizada nos termos do artigo 272 do CPC. O juízo pode indeferir provas quando considerar os autos suficientemente instruídos. A revisão de encargos contratuais depende de indicação específica das cláusulas abusivas pelo embargante".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, 355, I, 702, §§ 2º e 3º.
Lei 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 381 do STJ.
TJ-GO - AC: 01524562520158090149 TRINDADE, Relator(a): Des(a). AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0508932-97.2016.8.05.0080, originária da Comarca de Feira de Santana-BA, apelante EVANDRO DA SILVA NUNES-CALCADOS EIRELI - ME e apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.